Tribunal: TJDFT
Processo: 0000363-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000363-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY SILVA DE AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. AMIGA. VEDAÇÃO À VISITA A MAIS DE UM INTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal, Lei no 7.210/84, em seu artigo 41, inciso X, estabelece que é direito do preso receber visitas de seu cônjuge, companheiro, parentes e amigos. Entretanto, tal direito pode ser suspenso ou restringido, conforme dispõe o § único do mesmo dispositivo legal. 2. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das execuções penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social. 3. No caso concreto,o recorrente recebe visitas regulares de seus parentes, sobretudo, da genitora. Assim, deve prevalecer a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 7o, da Portaria VEP 8/2016, pois a pretensa visitante, amiga do recorrente, já realiza visitas a outro interno. 4. Recurso conhecido. Negou-se provimento. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, ao indeferir o pedido de autorização de visita da sua amiga no estabelecimento prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. (...) 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019. Ademais, o órgão julgador assentou que: (...) No presente caso, a pretensa visitante não possui relação de parentesco com o recorrente e já realiza visitas a outro interno. Ademais, há informação nos autos de que o recorrente recebe visitas regulares de seus familiares, sobretudo de sua genitora (fls.11 e 17). Portanto, não vislumbro ofensa ao direito de visitação do preso. Deve-se ponderar que a regulamentação de visitas pelo Juízo das execuções penais, tem por objetivo manter a disciplina carcerária e segurança social. É de conhecimento público que a comunicação entre presos, por meio de terceiros, fragiliza a segurança do sistema prisional, bem como favorece a atuação de facções criminosas dentro e fora dos presídios. (...) Assim, considerando que o recorrente não se encontra privado do direito de receber visitas de seus familiares e amigos, e que a pretensa visitante, sem relação de parentesco com o recorrente, já realiza visitas a outro interno, deve ser mantida a decisão que indeferiu a autorização de visita, com base no artigo 7o, da Portaria VEP 8/2016. (ID 13742526). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028